Tribunal: TJSP
Processo: 3004869-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
r Estadual no 1.270/15) – Norma em questão que prevê expressamente o procedimento a ser observado para casos de inassiduidade habitual, com determinação expressa de ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso hierárquico cabível, ainda que preveja que possível provimento dará "lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato punitivo" – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004869-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/10/2021; Data de Registro: 06/10/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/10/2021

Data de publicação:

06/10/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em mandado de segurança, concedeu efeitos suspensivo a recurso hierárquico interposto pelo impetrante, Procurador do Estado demitido, com determinação de imediato restabelecimento de seus vencimentos até o trânsito em julgado administrativo do processo demissional – Caso concreto que trata de processo administrativo instaurado em face de Procurador do Estado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em mandado de segurança, concedeu efeitos suspensivo a recurso hierárquico interposto pelo impetrante, Procurador do Estado demitido, com determinação de imediato restabelecimento de seus vencimentos até o trânsito em julgado administrativo do processo demissional – Caso concreto que trata de processo administrativo instaurado em face de Procurador do Estado e, como tal, está sujeito à incidência da Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (Lei Complementar Estadual no 1.270/15) – Norma em questão que prevê expressamente o procedimento a ser observado para casos de inassiduidade habitual, com determinação expressa de ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso hierárquico cabível, ainda que preveja que possível provimento dará "lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato punitivo" – Recurso provido.